Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735550-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, Orlando Costa de Azevedo, em face da decisão (ID 30539673) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Embargante, em síntese, requer seja esclarecida a obscuridade no decisum ora embargado em relação à fixação dos honorários periciais, pois, a despeito da conclusão de que não houve a demonstração de forma clara e inconteste quanto à fixação em valor exorbitante, a irresignação do Recorrente repousa na quantidade de horas definidas pelo perito, e não no valor da hora cobrada por ele. Colaciona quadro elaborado pelo próprio Embargante, contendo propostas de perícias similares em processos diversos, para demonstrar que as horas arbitradas pelo perito nos presentes autos são excessivas. Pugna, então, pelo provimento dos Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes. Contrarrazões da Embargada, pelo não provimento do recurso integrativo (ID 31181747). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Em verdade, a alegação de vícios formulada pelo Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de reanálise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Ressalte-se que a obscuridade ensejadora dos Embargos de Declaração está atrelada à falta de clareza do pronunciamento exarado pelo julgador no decisum, vício esse que não se observa na espécie. Com efeito, a decisão embargada consignou de forma expressa, clara e coerente as razões pelas quais o Agravante não demonstrou de forma inconteste a fixação dos honorários periciais em valor exorbitante, especialmente quando se observa a complexidade do trabalho a ser executado. A mera alegação de que há perícias que demandam menos horas de trabalho não conduz à conclusão de que o valor arbitrado como honorários periciais foi excessivo e não há, nesta fase perfunctória, como afirmar que o escopo do trabalho é idêntico ao de outras perícias, o que impede reconhecer a probabilidade do direito invocado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator